Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Visto, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO DOS SANTOS AGUIAR em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por dano moral c/c dano material (lucros cessantes) com pedido de tutela antecipada no 1034970-39.2019.8.11.0041, movida em desfavor de ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL perante o juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, acolheu a preliminar de incompetência e, consequentemente, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Uberlândia/MG.
A questão diz respeito à incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por Juiz incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do Juiz Natural, motivo suficiente para que a questão seja tratada em recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos, deve-se amoldar a situação ao fato concreto.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito no juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja melhor sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Por analogia, na forma do artigo 955 do CPC, está autorizado o juízo agravado a apreciar eventuais pedidos em medidas urgentes.
Notifique se o julgador singular quanto ao teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Em seguida, (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, grafando nossas homenagens.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
=relatora em substituição legal=